Tribunal: TJES
Processo: 0012605-25.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012605-25.2019.8.08.0030

APELANTE:
GILMAR GOMES PINTO

APELADA:
MOTO SHOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP e PERFIL MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IURIA NOVIT CURIA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – OBRIGAÇÃO DO JULGADOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O só fato de a relação jurídica se subsumir ao diploma consumerista não conduz ao entendimento imediato de que haverá êxito na demanda ajuizada pelo autor, ora consumidor.

2. Cabe ao magistrado aplicar a norma legal que entender adequada aos fatos da causa, não precisando nem devendo se limitar aos dispositivos apresentados pelas partes para julgar o feito, vigorando em nosso Direito os princípios inseridos no brocardo “jura novit curia” (o juiz conhece o direito).

3. O julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, para manter a sentença inalterada.

Vitória/ES, 19

de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012605-25.2019.8.08.0030

APELANTE:
GILMAR GOMES PINTO

APELADA:
MOTO SHOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP e PERFIL MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILMAR GOMES PINTO
contra sentença de fls. 80/85, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Comercial de Linhares, nos autos da "Ação de rescisão contratual com devolução de quantia paga c/c indenização por danos morais" ajuizada pelo Apelante em desfavor de
MOTO SHOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
e
PERFIL MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
.

Aduz a recorrente (fls. 108/117) que se enquadra no conceito de consumidor, pois utilizou o serviço na qualidade de destinatário final e, por conseguinte, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com o deferimento da inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova e o julgamento de total procedência dos pedidos inaugurais.

Contrarrazões às fls. 118-v/121, pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Sem delongas, entendo que a sentença deve ser mantida.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda de uma motocicleta na modalidade de consórcio e, ante o descumprimento das obrigações pelas Apeladas, o Apelante – Autor na origem – ingressou com o presente feito a fim de que fosse declarada a rescisão contratual, com o ressarcimento dos valores pagos e a condenação das Rés em indenização por danos morais.

A sentença em exame julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas porque a condenação em danos morais foi arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), e não em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tal como pleiteado na exordial, o que motivou o ingresso com o presente recurso.

Nota-se que o Apelante se fundamenta na ausência de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e na inexistência da inversão do ônus da prova para defender que houve a procedência parcial dos pedidos inaugurais, contudo, o só fato de a relação jurídica se subsumir ao diploma consumerista não conduz ao entendimento imediato de que haverá êxito na demanda ajuizada pelo autor, ora consumidor.

Para além desse ponto, cabe ao magistrado aplicar a norma legal que entender adequada aos fatos da causa, não precisando nem devendo se limitar aos dispositivos apresentados pelas partes para julgar o feito, vigorando em nosso Direito os princípios inseridos no brocardo “jura novit curia” (o juiz conhece o direito).

Em relação à inversão do ônus da prova, esclareça-se que a sua distribuição é regra de instrução (CPC, art. 357), de forma que o juiz, ao entender que as provas são suficientes ao deslinde da demanda, pode julgar antecipadamente o mérito sem nem sequer passar pela fase de saneamento. Dispõe o art. 355, I, do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Calha frisar que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC), não havendo que se falar, neste caso, em cerceamento de defesa.

Além disso, o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

Assim, agiu com acerto a MMª. Juíza sentenciante, uma vez que, por ser a questão unicamente de direito, eis que eminentemente contratual, a prova documental se mostra perfeitamente apta ao seu deslinde, daí porque desnecessária a produção de provas e/ou distribuição de ônus da prova.

A este respeito, vale citar a jurisprudência do colendo STJ:

[...] 1. Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo. [...] (AgInt no REsp nº 1.799.285/PR, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, DJe 9/12/2019).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões